Tribunal: TJDFT
Processo: 0714182-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incide as normas do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de prestação de serviços educacionais, porquanto a autora se enquadra no conceito de consumidor, com fulcro no art. 2o, do CDC, e a ré se enquadra no de fornecedor (art. 3o do CDC).
2. Embora a relação jurídica estabelecida ser de consumo, não implica por si só à inversão do ônus da prova. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, somente é possível a inversão do ônus da prova "quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências."
3. Não há que se falar em cobrança indevida quando os contratos celebrados revelam-se legítimos e a parte não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.
4. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
5. Recurso conhecido e improvido.